Tribunal: TCU
Processo: 004.662/2011-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada para apurar a execução parcial de convênio firmado para restauração e reconstrução de pontes no município de Segredo/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto por João Paulo Kroth em face do Acórdão 2451/2023-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), que conheceu do recurso de revisão interposto e julgou irregulares as contas dos responsáveis, com condenação em débito solidário e aplicação de multa individual. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência do presente acórdão ao recorrente e demais interessados.